Tribunal: TJSP
Processo: 2253000-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de contas em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferira pedido de dilação de prazo para resposta. V. Acórdão executado que reconhecera a legalidade e a legitimidade do crédito executado. Ordem de pagamento que encerra prazo peremptório, o qual não admite a expansão pretendida. Decisão mantida. Recurso desprovido.